Tribunal: TJSP
Processo: 3000681-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Acolhimento, em parte – Redução da multa punitiva ao valor da integralidade do tributo cobrado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Reconhecimento do excesso apontado pela excipiente que, em tese, depende de mero cálculo aritmético e não demanda dilação probatória ou análise sobre questões de fato –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Acolhimento, em parte – Redução da multa punitiva ao valor da integralidade do tributo cobrado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Reconhecimento do excesso apontado pela excipiente que, em tese, depende de mero cálculo aritmético e não demanda dilação probatória ou análise sobre questões de fato – Valor da multa punitiva, ademais, que não pode ultrapassar o montante do imposto – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe – Precedentes – Não provimento do recurso.